Tribunal: TCU
Processo: 012.500/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7769/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, 143, III, 250, II, 169, V do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, bem como enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA e ao representante, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.500/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Wagner Wilker Matos de Souza 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. dar ciência à Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, sobre a impropriedade abaixo, identificada no pregão eletrônico 001/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. ausência de justificativa para o não estabelecimento de cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, de forma que fique evidenciado que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso, no caso concreto, para a administração pública, ou representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, nos termos dos artigos 47, 48, III, e 49, III, da Lei Complementar 123/2006.